Tribunal: TJDFT
Processo: 0729733-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora valores a título de dívida de exercícios anteriores. Sobre os valores determinou a correção monetária pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) a partir de cada vencimento. Em seu recurso, pretende o recorrente que a atualização pela taxa SELIC seja somente a partir de 09/12/2021.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Sem contrarrazões.
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu artigo 3o, estabelece que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
4. Nesse contexto, em razão da irretroatividade da Lei, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, incide o IPCA-E como fator de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE).
5. A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária e juros de mora.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a atualização seja feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e juros da caderneta de poupança a partir da citação (ID 42066437). A partir de 09/12/2021, os juros e a correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.